Tribunal: TJES
Processo: 5006438-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OMISSÃO: REJEITADA. PENHORA DE SALÁRIO E APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu parcial provimento ao recurso anterior, sob a alegação de omissão quanto à possibilidade de penhora sobre valores oriundos de salário e aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a relativização da impenhorabilidade de salários; (ii) determinar se o percentual de 30% penhorado revela afronta à dignidade da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários, com amparo na jurisprudência consolidada do STJ e TJES, desde que preservado percentual suficiente à subsistência do devedor.

4)
Também houve manifestação clara sobre a proporcionalidade da penhora de 30%, sendo mencionado que a parte não demonstrou, de forma objetiva e documentada, prejuízo à própria manutenção digna.

5)
Embargos de declaração utilizados com nítido caráter infringente, configurando tentativa indevida de reexame da matéria já decidida.

6)
Jurisprudência da Corte Estadual afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando ausentes vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de reexame do mérito, desacompanhada da indicação de vício formal, revela-se incabível.

2. A penhora de até 30% sobre valores oriundos de salário e aposentadoria exsurge admissível, desde que preservada a dignidade do devedor.

3. A inexistência de prova objetiva de comprometimento da subsistência impede o reconhecimento de omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC. Art. 833, inc. IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI n.º 5003796-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19/10/2023.; TJES, AI n.º 5002203-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27/06/2023.; TJES, EDclAp n.º 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07/06/2022.; TJES, EDclAp n.º 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022.; TJES, EDclAI n.º 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/04/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006438-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIENE LEA VACCARI e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OMISSÃO: REJEITADA. PENHORA DE SALÁRIO E APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu parcial provimento ao recurso anterior, sob a alegação de omissão quanto à possibilidade de penhora sobre valores oriundos de salário e aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a relativização da impenhorabilidade de salários; (ii) determinar se o percentual de 30% penhorado revela afronta à dignidade da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários, com amparo na jurisprudência consolidada do STJ e TJES, desde que preservado percentual suficiente à subsistência do devedor.

4)
Também houve manifestação clara sobre a proporcionalidade da penhora de 30%, sendo mencionado que a parte não demonstrou, de forma objetiva e documentada, prejuízo à própria manutenção digna.

5)
Embargos de declaração utilizados com nítido caráter infringente, configurando tentativa indevida de reexame da matéria já decidida.

6)
Jurisprudência desta Corte Estadual afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando ausentes vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de reexame do mérito, desacompanhada da indicação de vício formal, revela-se incabível.

2. A penhora de até 30% sobre valores oriundos de salário e aposentadoria exsurge admissível, desde que preservada a dignidade do devedor.

3. A inexistência de prova objetiva de comprometimento da subsistência impede o reconhecimento de omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC. Art. 833, inc. IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI n.º 5003796-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19/10/2023.; TJES, AI n.º 5002203-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27/06/2023.; TJES, EDclAp n.º 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07/06/2022.; TJES, EDclAp n.º 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022.; TJES, EDclAI n.º 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço,
destinam-se
os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, a fundamentação do acórdão abordou explicitamente a possibilidade de
relativização da impenhorabilidade
, com base na jurisprudência do STJ e TJES:

“Como cediço, a relativização da impenhorabilidade salarial é autorizada quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e respectiva família, como consignado pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal nos Agravos de Instrumento n.º 5003796-12.2023.8.08.0000 e n.º 5002203-45.2023.8.08.0000.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENHORA DE PROVENTOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE. 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto. Data: 19/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5003796-12.2023.8.08.0000 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL MITIGADA – RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os Tribunais Superiores tem assentado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução. Precedentes STJ. Data: 27/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002203-45.2023.8.08.0000 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO”

Relativamente à tese de segunda omissão, o acórdão deliberou sobre a penhora de valores oriundos de salário e aposentadoria depositados em conta bancária, destacando o percentual bloqueado (30%) como proporcional:

“Com efeito, a decisão impugnada, ao fixar a penhora em 30% sobre o valor líquido, considerou a necessidade de preservar a dignidade da devedora, resguardando-lhe quantia suficiente para manutenção própria e dos dependentes, nos exatos termos da orientação preconizada pelos Tribunais Superiores.

A agravante não demonstrou, de forma objetiva e documentada, que a retenção de 30% dos rendimentos inviabiliza a manutenção de padrão mínimo de subsistência, ônus que lhe competia”.

Não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo as recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.